Tribunal: TJMT
Processo: 0003863-72.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003863-72.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LOURIVAL DUETI E SILVA - CPF: 173.933.371-34 (APELANTE), EGYDIO DE SOUZA NEVES - CPF: 001.966.061-87 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE SOUZA NEVES - CPF: 621.042.091-53 (ADVOGADO), ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO - CPF: 621.042.331-00 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), JORGE POMOT FILHO - CPF: 068.976.651-34 (APELANTE), FABIO CORREA - CPF: 034.964.141-20 (APELANTE), ALDENOR MILHOMEN DA CUNHA - CPF: 079.400.501-25 (APELANTE), VALDICENA RODRIGUES FRANCO - CPF: 769.088.951-49 (APELANTE), LUIZ PEREIRA MILHOMEM - CPF: 309.579.231-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL DUETI E SILVA - CPF: 173.933.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE POMOT FILHO - CPF: 068.976.651-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALDENOR MILHOMEN DA CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PEREIRA MILHOMEM - CPF: 309.579.231-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CINDY SCHOSSLER TOYAMA - CPF: 004.716.791-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL - LEI ESTADUAL N° 7.259/2000 - PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA E PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DA BENESSE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA, MORALIDADE E IMPESSOALIDADE - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - Não há óbice para o ajuizamento de Ação Civil Pública com o objetivo de cancelar o pagamento de pensão especial instituída com base em lei considerada inconstitucional. Cabe Ação Civil Pública para a impugnação de lei de efeitos concretos.

2 - O Decreto no 20.910/1932, em seu artigo 1°, regula a prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública. Não traz esse diploma nenhuma limitação temporal relativa ao ajuizamento de ações pelo
parquet
em face do particular. O pagamento das pensões de mercê caracteriza uma conduta sucessiva, de modo a configurar uma relação jurídica continuativa e, portanto, não pode ser atingida pela prescrição quinquenal.

3 - Estabelecer benefício a pessoa determinada sem retribuição, com o respectivo ônus suportado pelo erário, representa flagrante lesão aos princípios da moralidade administrativa e do tratamento isonômico que a todos os indivíduos deve ser dispensado por imposição da própria lei Maior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Fabio Correa
e
Valdicena Rodrigues Franco
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (cód. 710869) manejada pelo
Ministério Público
, visando obter a declaração de nulidade da Lei Estadual no 7.259/2000 e impor ao
Estado de Mato Grosso
a obrigação de se abster de efetuar qualquer pagamento aos demandados a título de pensão especial.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos. (Id 90985505).

Os Apelantes sustentam (Id 90985507), preliminarmente, a inadequação da via eleita, ausência de interesse processual e ocorrência de prescrição. No mérito, apontam a regularidade da pensão especial e a necessidade de seu recebimento.

Em contrarrazões, o Ministério Público (Id 90985513), opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A sentença recorrida e sob reexame julgou procedente o pedido formulado na ação civil pública, para declarar
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade das Leis Estaduais números 7.259l2000 e 7.051/1998,e, por conseguinte, reconhecer a ilegalidade dos pagamentos das pensões especiais concedidas em favor dos requeridos Fébio Correa e Valdicena Rodrigues Franco.

PRELIMINAR de inadequação da via eleita e interesse recursal

Sustentam os apelantes a inadequação da via eleita e a ausência de interesse recursal sob o fundamento de que a ação assenta-se apenas na afirmação de inconstitucionalidade da norma que instituiu o benefício, o que, argumentam, não tem o condão de torná-la ilegal, pois é defeso desconstituir ato normativo em lei que está em vigência.

Alegam, outrossim, que o benefício foi aprovado pelo Poder Legislativo Estadual, que sancionou a Lei n. 7.259/2000, ato cuja finalidade reclama o manejo de ação direta de inconstitucionalidade perante o E. Tribunal de Justiça ou outra ação judicial capaz de oportunizar a eventual declaração de inconstitucionalidade
incidenter tantum
, uma vez que a ação civil pública tem rito especial e não se presta para este fim.

Razão, no entanto, não assiste aos apelantes.

Isso porque, ao contrário do que afirmam os apelantes, a pretensão formulada na presente Ação Civil Pública não se refere declaração de inconstitucionalidade de lei, mas de provimento que objetiva a interrupção dos pagamentos efetuados pelo Estado a título de pensão especial, ou seja, de caráter gracioso.

Não se verifica qualquer óbice para discussão a respeito da inconstitucionalidade da norma no presente caso, pois tal arguição, neste caso, constitui mero fundamento do pedido, ou seja, a causa de pedir, mas não o objeto da ação, apresentando um caráter meramente incidental para o debate a respeito do cancelamento da pensão concedida.

Ademais, uma vez que a inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 7.259/2000 constitui a causa de pedir da presente Ação Civil Pública, não integra o objeto da demanda, e por esta razão, não há qualquer óbice à pretensão legitimamente formulada nesta pelo Ministério Público Estadual.

Ao avaliar a constitucionalidade da lei, o magistrado de Primeiro Grau o fez dentro da competência que tem para a realização do controle incidental de constitucionalidade. A respeito do tema, leciona Alexandre de Moraes: "
Também conhecido como controle por via de exceção ou defesa, caracteriza-se pela permissão a todo e qualquer juiz e tribunal realizar no caso concreto a análise sobre a compatibilidade do ordenamento jurídico com a Constituição Federal
."

“Na via de exceção, a pronúncia do Judiciário, sobre a inconstitucionalidade não é feita enquanto manifestação sobre o objeto principal da lide, mas sim sobre questão prévia, indispensável ao julgamento do mérito. Neste contexto, o que é outorgado ao interessado é obter a declaração da inconstitucionalidade somente para o efeito de isentá-lo, no caso concreto, do cumprimento da lei ou ato, produzidos em desacordo com a lei maior. Entretanto, este ato ou lei permanecem válidos no que se refere à sua força obrigatória com relação a terceiros." (Direito Constitucional, 20 ed., Ed: Atlas S.A : São Paulo, 2006, p. 669). Portanto, a eventual apreciação de inconstitucionalidade de lei, nesses casos, não configura qualquer ofensa ao sistema jurisdicional de controle de constitucionalidade adotado pela Constituição de República Federativa do Brasil.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

"(...)
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA ERGA OMNES. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES.

1.
O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública com o objetivo de proteger o patrimônio público e social e na qual figura como causa de pedir a declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, na hipótese da pretensão deduzida na demanda atingir uma parcela específica de pessoas.
2. E possível a declaração incidental de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos em sede de ação civil pública, nos casos em que a controvérsia constitucional consista no fundamento do pedido ou na questão prejudicial que leve à solução do bem jurídico perseguido na ação. 3. Recurso especial provido
. " (REsp 401.554/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU de 26-5-06).

Outrossim, é de se reconhecer que a lei aqui discutida, na verdade, é uma norma de efeitos concretos, tanto que se dirige à criação de benefícios a pessoas especificamente indicadas, carecendo, portanto, da generalidade que caracteriza as espécies normativas. Dessa sorte, não há qualquer óbice para discussão incidental a respeito da inconstitucionalidade da norma estadual em sede de Ação Civil Pública manejada pelo Ministério Público com objetivo de interromper o pagamento das pensões graciosamente concedidas, de forma que
rejeito a preliminar
.

Prescrição

Alegam, ainda, os apelantes que considerando que a Lei Estadual n° 7.259/2000 que concedeu o beneficio, entrou em Vigor em 12/01/2000; e a ação civil foi proposta em 07/02/2011, quando já transcorridos onze anos do ato que originou o beneficio, tem-se a evidente prescrição, prevista no Decreto n. 20.910/1932 e no art. 54 da Lei 9784/99, e, por conseguinte, o feito há de ser extinto.

Razão, também, não assiste aos apelantes, nesta arguição, que, aliás, como bem colocado pelo douto magistrado sentenciante, a análise do mérito responde a arguição preliminar.

MÉRITO

Vejamos.

Com efeito, conforme já dito, não se está aqui a discutir diretamente a inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 7.259/2000, muito menos o ressarcimento ao erário estadual dos valores já recebidos pelos seus beneficiários. Busca-se, apenas, definir obrigação negativa ao Estado de Mato Grosso, para que deixe de pagar os benefícios instituídos pela citada lei, por afrontar princípios constitucionais.

A sentença hostilizada julgou procedente a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público que pretendia a interrupção do pagamento de pensão instituída pela Lei Estadual n° 7.259/2000, aos apelantes, por ofensa aos princípios da finalidade, moralidade, isonomia e impessoalidade.

A pensão especial concedida por meio de lei é matéria que já foi amplamente debatida neste Tribunal, que consolidou entendimento desfavorável à continuidade da sua prestação. A Lei que ora se discute, conferiu pensão aos apelantes, chamada no âmbito jurídico de "pensão de mercê", que foi instituída por questões políticas ou pessoais, ainda que os apelante queiram negar a natureza desta pensão.

Os autos não demonstram nenhuma prova com relação a trabalho dos beneficiados ou contrato administrativo, enfim, alguma contraprestação que justifique o pagamento da pensão. A instituição de tal benefício, em favor de determinadas pessoas, ainda que por meio de lei, fere os princípios da igualdade e impessoalidade contidos na Constituição Federal.

Como é conhecimento, a Administração Pública deve conferir o mesmo tratamento a todos, sem distinção de qualquer natureza, conforme exorta o artigo 5o,
caput
, da Constituição Federal. Em respeito ao princípio da impessoalidade, um dispositivo de lei não deve nominar ou individualizar os destinatários de um benefício, ou favor que cria, tendo em vista que "...
deve a administração voltar-se exclusivamente para o interesse público, e não para o privado, vedando-se, em consequência, sejam favorecidos alguns indivíduos em detrimento de outros e prejudicados alguns para favorecimento de outros
" (in "Manual de Direito Administrativo", José dos Santos Carvalho Filho, 17a Ed., Lumen Júris Editora, 2007, p. 17).

O assunto, aliás, encontra-se pacificado nas decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo do seguinte precedente:

CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C RESSARCIMENTO DE DANOS – LEI MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE PENSÃO ESPECIAL – PENSÃO DE MERCÊ – ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 4.009/2000 –– INTERESSE POLÍTICO OU PESSOAL – POSTURA ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO MUNICIPAL COM AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL RECONHECIDA – ARGUIÇÃO ACOLHIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Conforme reiteradas decisões deste Tribunal de Justiça, é inconstitucional a lei municipal que estabelece “pensão de mercê”, por configurar favorecimento particular, ou político, e ofender, dentre outros, os princípios constitucionais da Administração Pública (art. 37 da CF)
. O diploma municipal, embora possua a forma de lei, não apresenta os requisitos de abstração, generalidade e impessoalidade, revelando-se como mero ato autorizativo, com o propósito único de favorecer pessoa específica, sem motivo ou justificativa razoável que se sustente. Além de não prever qualquer contribuição ou contraprestação para a concessão da benesse, não há indicação da correspondente fonte de custeio, como determinado pelo artigo 195 da Constituição Federal.
(N.U 0045183-05.2011.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019) (destaquei)

Sendo assim, sem necessidade de maiores delongas, rejeito as preliminares e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023